Tribunal: TJMT
Processo: 1024199-86.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024199-86.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL - CPF: 994.669.881-15 (ADVOGADO), GONCALINO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 178.063.211-87 (PACIENTE), DAVI LODI RISSINI - CPF: 766.952.041-87 (IMPETRANTE), 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ- MT (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL - CPF: 994.669.881-15 (IMPETRANTE), DAVI LODI RISSINI - CPF: 766.952.041-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANA REGINA COSTA BRAGA (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
VINDICADA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
– SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA QUE, ALÉM DE IDONEAMENTE MOTIVADA, DEMONSTRA O EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PARA O RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA

–

ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, a imprescindibilidade da constrição cautelar resta evidenciada pela gravidade concreta da conduta perpetrada em tese pelo paciente, concernente ao reiterado descumprimento de medidas protetivas de urgência, a evidenciar sua aparente periculosidade social, sendo premente o resguardo da integridade física e psíquica da ofendida.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1024199-86.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

Dr. LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL

Dr. DAVI LODI RISSINI

PACIENTE:

GONÇALINO FRANCISCO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,

com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter a prisão preventiva
do paciente nos autos do incidente n. 1014159-16.2023.8.11.0042 (PJe), em razão da prática, em tese, do crime de
descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Dessume-se dos autos que, tendo a requerente/vítima
solicitado
a decretação da prisão preventiva do paciente, em razão de reiterado descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas, o d. juízo
a quo
acolheu
o pleito, vindo a, posteriormente,
indeferir o pedido de revogação
formulado pela i. Defesa.

Nesse contexto, os d. causídicos impetrantes sustentam a
inidoneidade da manutenção da segregação cautelar
do paciente, argumentando, em síntese, que o paciente frequenta a mesma igreja e toma o mesmo ônibus que a vítima, não tendo
GONÇALINO
, portanto, na intelecção dos impetrantes,
deliberadamente descumprido as providências acautelatórias impostas
, tratando-se o caso de “
fatos controversos, e de latente desencontro de informações e/ou informações inverídicas colacionadas aos autos
”, e finalizam suscitando os
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente, para defender a
suficiência das medidas cautelares diversas da prisão
, se necessárias.

Com arrimo nessas assertivas, postulam a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas, se necessárias. No
mérito
, almejam a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 185355671 ao ID 185416161.

A medida liminar foi
indeferida
(ID 185568178), oportunidade em que se requisitaram informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 186211178.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 186631652).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
GONÇALINO FRANCISCO DA SILVA
teve sua prisão preventiva decretada pela prática, em tese, do crime de
descumprimento de medidas protetivas
.

Colhe-se dos autos que, em
22/08/2023
,
Geovana Regina Costa Braga
formulou
requerimento de medidas protetivas
em desfavor do paciente, relatando, em síntese, ter sido vítima de abusos sexuais por parte de
GONÇALINO
pelo período de seus 05 (cinco) aos 14 (catorze) anos de idade. No ano de 2015, após realizada a denúncia dos fatos, conforme o relato da vítima, o paciente “
recebeu uma multa
” e, desde então, passou a persegui-la, aduzindo
Geovana
que
GONÇALINO
,
in verbis
:

“
[...]
começou a frequentar a mesma igreja que a vítima [...] e durante as reuniões,
o autor fica encarando a vítima e sorrindo e, que também a espera por vezes, na saída
. QUE
a vítima não vai embora da igreja sozinha, por medo do autor.
QUE também,
sempre percebe que o autor está a lhe esperar no ponto de ônibus e que isso ocorre tanto nos horários em que a vítima vai para o trabalho, como na hora que volta para casa.
QUE
algumas vezes, no ponto de ônibus, o autor para na porta do ônibus, ao lado da vítima e fica lhe observando até que ela entre e que em uma dessas vezes, lhe olhou fixamente, ate que pediu para que a vítima passasse entrasse na sua frente
, mas a vítima desta vez, parou e ficou esperando que o mesmo entrasse e só depois, foi que entrou no veículo. QUE
quando chega do trabalho, por volta das 19:30 horas, a vítima por inúmeras vezes, ao perceber que o suspeito esta a lhe esperar, e com medo de que ele lhe faça algum mal, liga para a sua amiga DEBORA, telefone 6599280-1735, para que esta lhe busque no ponto de ônibus e a acompanhe ate a residência da vítima
.
QUE por se sentir ameaçada ante a presença do autor, já que foi vítima de abuso pelo mesmo por longos 09 anos e, também se sentir indefesa, é que a vitima procurou esta especializada, a fim de solicitar medidas protetivas de urgência bem como representar criminalmente em desfavor do mesmo
”.

(ID 126745676 — autos n. 1014159-16.2023.8.11.0042).

Na mesma data, foi
acolhida
a representação da ofendida, tendo sido aplicadas as seguintes providências acautelatórias:

“
[...]
Proibição ao autor da violência de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância
(art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06).

Proibição ao autor da violência de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação
(art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06).

Proibição ao autor da violência de frequentar a residência da ofendida e de seus familiares
, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06).

Disponibilização de Aplicativo de Botão do Pânico (APP SOS Mulher)
, devendo a vítima baixar o aplicativo na loja de aplicativos do seu smartphone e buscar o código na delegacia onde solicitou as medias, no site ou no seu e-mail cadastrado, para desta forma, ativar o botão do pânico em seu celular.

Determinação de comparecimento do autor da violência no grupo reflexivo “PAPO DE HOMEM PARA HOMEM” da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, cujas reuniões ocorrerão na Avenida Cel. Meireles, s/n, Bairro São João Del Rei, nesta Capital
”.

(ID 126760483— autos n. 1014159-16.2023.8.11.0042).

O paciente foi
regularmente intimado
acerca das medidas protetivas deferidas a favor da vítima em
24/08/2023
(ID 127036282 — autos n. 1014159-16.2023.8.11.0042).

Em
14/09/2023
, aportou aos autos comunicado de descumprimento de medidas protetivas, tendo
Geovana
noticiado à autoridade policial que, em
26/08/2023
, o paciente, em via pública, “
viu ela e sua família e passou muito próximo dela, e o suspeito passou encarando a comunicante
”; e, em
11/09/2023
, o paciente, mesmo tendo visto que a vítima se encontrava no veículo, tomou o mesmo ônibus, após encarar demoradamente a jovem, o que fez com que
Geovana
acionasse a Polícia Militar, vindo a ser orientada a descer, suspeitando inclusive de que o paciente ouvia a ligação. Conforme
Geovana
, após descer do transporte coletivo, ao olhar para o ônibus, encontrou o paciente a encarando, o que fez com que chamasse a polícia (ID 128987822 — autos n. 1014159-16.2023.8.11.0042).

Em
23/09/2023
, a vítima formulou, por meio de sua causídica regularmente constituída,
pedido de prisão preventiva
, face ao reiterado descumprimento das medidas deferidas em seu favor; pleito que foi, após manifestação favorável do
parquet
,
acolhido
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse contexto, argumentam os d. causídicos se tratar de
coação ilegal
,
por
inidoneidade do decreto segregatício
, aduzindo, em síntese, inexistirem os
fundamentos legais
indispensáveis à imposição da medida extremada, mormente em face das
condições pessoais
do paciente, sendo mais adequadas ao caso as
medidas cautelares alternativas
.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, III, do CPP
, visto que as condutas imputadas ao paciente envolvem
violência doméstica e familiar contra a mulher
, extraindo-se dos autos a necessidade de se
garantir a execução de medidas protetivas de urgência
.

Demais disso, o art. 282, § 4º, do CPP, autoriza a decretação da prisão preventiva em caso de
descumprimento de qualquer das obrigações impostas
, vindo o art. 312, § 1º, do mesmo diploma, a autorizar a decretação da prisão preventiva em idêntico sentido, ou seja, “
em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares
”.

Por outro lado, no que concerne ao
fumus comissi delicti
,

entendo ter o d. juízo
a quo
esclarecido de maneira suficiente que os elementos cognitivos amealhados aos autos evidenciam o envolvimento do increpado com as práticas criminosas descritas pela vítima, devendo a tese
negativa de autoria
, suscitada nas razões do
writ
, ser aduzida perante o
d. juízo natural da causa
, em caso de eventual persecução criminal, com observância da ampla defesa e do contraditório, em conformidade com as disposições do
devido processo legal.

Afinal, é cediço que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente a presença de
indícios

suficientes
de autoria
, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, visto que tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a estreita via eleita.

A propósito, é esse o entendimento consolidado no âmbito deste e. Sodalício Estadual, materializado no
Enunciado Orientativo n. 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cujo teor preceitua que “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

No mais, quanto
ao
periculum libertatis
, consta do pronunciamento judicial objurgado que o d. juízo
a quo
concluiu pela necessidade de decretar a medida segregatícia como forma de se
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
das condutas perpetradas e da necessidade de se
salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima
.

Por clareza, reproduzo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“Primeiramente,
válido ressaltar a existência de medidas protetivas deferidas em favor da vítima neste feito, confirmadas por sentença, da qual o requerido tem ciência em razão de ter sido devidamente intimado
.

[...] A despeito disso, inobstante o requerido ter sido
devidamente intimado
das medidas protetivas, no dia 24 de agosto de 2023,
constata-se que a vítima compareceu na delegacia para noticiar os reiterados descumprimentos cometidos pelo representado
.

[...]
Diante disso tudo e da demonstração de fato de que o requerido, ciente das medidas protetivas e das medidas cautelares, voltou a descumprir as medidas deferidas em favor da vítima, não deixa alternativa senão a decretação de sua prisão preventiva
.

Observa-se, então, pelo conjunto probatório acostado aos autos, que
o comportamento do requerido, reiterando as condutas de se aproximar e buscar contato com a vítima, do qual está proibido judicialmente por força das medidas protetivas e cautelares, mesmo após já ter sido intimado,
externa seu completo desprezo pelas decisões emanadas pelo Judiciário e pela vítima, demonstrando que as medidas cautelares, são inócuas para conter seu espírito transgressor.

Dessa forma,
é certo que a inobservância no cumprimento de medidas cautelares mais brandas enseja a ocorrência de um dos fundamentos para a prisão preventiva, qual seja, o periculum libertatis, consistente também na possibilidade de caso não seja detido, perpetuar a violência que praticou e vem praticando contra a vítima, que já se encontra em fundado sofrimento psicológico.

[...]
Esses motivos servem como sustentáculo para que seja aplicada medida cautelar mais severa, a fim de
proteger a vítima que já se mostra fragilizada demais, evitando uma tragédia ainda maior.

Assim,
inobstante a subsistência em nosso sistema, de medidas cautelares mais amenas, fica claro que estas não surtirão efeitos, se fazendo necessária a reprimenda do Estado, a fim de evitar cometimento de delito mais grave e maiores prejuízos à vítima
”.

(Decisão de ID 130592664 – autos n. 1014159-16.2023.8.11.0042). — Destaquei.

Com efeito, verte dos autos que, intimado das medidas protetivas deferidas em favor da vítima em
24/08/2023
, o paciente, ao que tudo indica,
tornou a se aproximar da jovem
dois dias depois
[26/08/2023]
, vindo a
reiterar
tal aproximação em
11/09/2023
, não sendo demais rememorar que as declarações da vítima foram prestadas acompanhadas de
registros fotográficos
e
indicação de testemunhas
, bem como de admissões do
temor
que a levou a procurar as autoridades e a se socorrer das instituições públicas; tendo
Geovana
asseverado, nesse sentido, se encontrar “
emocionalmente abalada com os ocorridos, pois o autor demostra não ter medo da medida protetiva, e a vítima deseja que seja tomado devidas providências dos fatos, a fim de garantir sua integridade física e psicológica
” (ID 128987822 — autos n. 1014159-16.2023.8.11.0042).

Dessa forma, a despeito da argumentação deduzida pelos impetrantes, estou convencido de que a prova pré-constituída carreada aos autos
não permite elidir a robusta fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para justificar a necessidade do claustro cautelar
, não sendo as razões do
writ
suficientes para afastar a aparente
inocuidade
das restrições menos severas para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida
.

Ressalto, por oportuno, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de uma
avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade
— e, principalmente, à
mulher que se sente ameaçada por razões da condição de sexo feminino

— realizada com base nas circunstâncias em que perpetradas as condutas ilícitas, a fim de que se conclua pela
necessidade da medida cautelar constritiva.

A propósito, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
"se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo
despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade
"
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). — Grifei.

Em outro sentido não tem decidido esta eg. Corte de Justiça estadual. Veja-se:

“[...] 2.
O descumprimento, injustificado e reiterado de Medidas Protetivas de Urgência previamente estabelecidas, além da prática de novas ameaças à vítima, são fundamentos suficientes para o decreto e manutenção da preventiva nos termos dos art. 312 e 313, III, do CPP.

Pelas mesmas razões, atendidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP), principalmente, quando nenhuma delas se mostra adequada ou suficiente para assegurar que o paciente não continue a descumprir as Medidas Protetivas de Urgência deferidas em prol da vítima, bem como, que não ofenda sua integridade psicológica e física.
[...].

(N.U 1012264-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 13/07/2023). — Destaquei.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está
idoneamente motivada
, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extrema para a
salvaguarda da segurança pública
—
aqui incluídas a integridade física e psicológica da ofendida
— dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Ademais, em que pese a arguição dos d. causídicos no sentido de que o d. juízo
a quo
teria
indeferido
o requerimento de revogação da prisão preventiva “
de forma genérica
”, constato, pelo contrário, que a decisão que indeferiu o pleito defensivo se pautou em
fundamentos idôneos
, tendo sido proferida com esteio na
impossibilidade de discussão
,

nesse estágio processual,
de autoria delitiva
, tratando-se tão somente da apuração de
suficientes indícios
; não tendo sobrevindo, ademais, qualquer
modificação fática
que alterasse os pressupostos e requisitos que inicialmente ensejaram a decretação do claustro (ID 131155825 — autos n. 1014159-16.2023.8.11.0042).

Em sendo assim, como se encontram comprovados nos autos o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
,
revela-se de todo inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não volte a atentar contra a integridade física e psicológica da vítima.

Deste modo, tenho por
legal e adequadamente imposta a prisão preventiva
, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta
das condutas perpetradas pelo agente, tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam os impetrantes, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 do e. TJMT).

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as razões do
writ
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
GONÇALINO FRANCISCO DA SILVA
,
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório deste tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023